Tribunal: STF
Processo: ARE 1309646
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. PERÍCIA POSTERIOR AO PERÍODO DE EXERCÍCIO DO LABOR. CONCESSÃO. 1. O reconhecimento da especialidade e o enquadramento da atividade exercida sob condições nocivas são disciplinados pela lei em vigor à época em que efetivamente exercidos, passando a integrar, como direito adquirido, o patrimônio jurídico do trabalhador. 2. Até 28-04-1995 é admissível o reconhecimento da especialidade por categoria profissional ou por sujeição a agentes nocivos, admitindo-se qualquer meio de prova (exceto para ruído e calor); a partir de 29-04-1995 não mais é possível o enquadramento por categoria profissional, sendo necessária a comprovação da exposição do segurado a agentes nocivos por qualquer meio de prova até 05-03-1997 e, a partir de então, através de formulário embasado em laudo técnico, ou por meio de perícia técnica. 3. Comprovada a exposição do segurado a agente nocivo, na forma exigida pela legislação previdenciária aplicável à espécie, possível reconhecer se a especialidade do tempo de labor correspondente. 4. Tendo havido oscilação dos níveis de tolerância da exposição a ruído ocupacional, previstos nos normativos que se sucederam, devem ser considerados os parâmetros previstos pela norma vigente ao tempo da prestação do serviço, ainda que mais recentemente tenha havido redução do nível máximo de exposição segura. Precedentes do STJ (Ag.Rg. no REsp 1381224/PR) 5. Até 05-03-1997 é considerada nociva à saúde a atividade sujeita a ruídos superiores a 80 decibéis, conforme previsão mais benéfica do Decreto n. 53.831/64, tendo em vista que, até aquela data, são aplicáveis concomitantemente, para fins de enquadramento, os Decretos n. 53.831/64, n. 72.771/73 e n. 83.080/79. Em relação ao período posterior, exige-se a exposição a ruídos superiores a 90 decibéis até 18-11-2003 (Anexo IV dos Decretos n. 2.172/97 e n. 3.048/99, este na redação original) e, a partir de então, a ruídos superiores a 85 decibéis, conforme a alteração trazida pelo Decreto n. 4.882, de 18-11-2003, ao Decreto n. 3.048/99. 6. Havendo a comprovação, por meio de laudo pericial, de que a parte autora não estava exposta a ruído ocupacional em intensidade superior aos limites normativos de tolerância, no exercício de suas atividades, inviável o reconhecimento da integralidade do tempo especial pretendido. 7. Não havendo provas consistentes de que o uso de EPIs neutralizava os efeitos dos agentes nocivos a que foi exposto o segurado durante o período laboral, deve-se enquadrar a respectiva atividade como especial. Em se tratando de ruído nem mesmo a comprovação de que a utilização de protetores reduzia a intensidade do som a níveis inferiores aos máximos deve afastar o reconhecimento da especialidade da atividade, pois já comprovado que a exposição por períodos prolongados produz danos em decorrência das vibrações transmitidas, que não são eliminadas pelo uso do equipamento de proteção. 8. A habitualidade e permanência do tempo de trabalho em condições especiais prejudiciais à saúde ou à integridade física referidas no artigo 57, § 3º, da Lei 8.213/91 não pressupõem a submissão contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho. Não se interpreta como ocasional, eventual ou intermitente a exposição ínsita ao desenvolvimento das atividades cometidas ao trabalhador, integrada à sua rotina de trabalho. Precedentes desta Corte. 9. Se a prova pericial, realizada na empresa constata a existência de agentes nocivos em data posterior ao labor, razão não há para se deduzir que as agressões ao trabalhador fossem menores ou inexistissem na época da prestação do serviço, até porque a evolução tecnológica e da segurança do trabalho tendem a causar a redução e não o aumento da nocividade com o passar dos anos. 10. O trabalhador que tenha exercido atividades em condições especiais, mesmo que posteriores a maio de 1998, tem direito adquirido, protegido constitucionalmente, à conversão do tempo de serviço, de forma majorada, para fins de aposentadoria comum (Precedentes desta Corte e do STJ). 11. Devidamente comprovado o exercício de atividades que, sendo prejudicais à saúde ou à integridade física do segurado, são enquadráveis como especiais, impõe-se sua averbação. 12. Preenchidos os requisitos legais, tem o segurado direito à obtenção de aposentadoria por tempo de contribuição integral” (eDOC 37, p. 1-2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XIII, XXXVI, LIV e LV; 7º, XXXIII; 102, §2º; 195; e 201, do texto constitucional. 



    Inicialmente, alega-se a negativa de prestação jurisdicional, sob o argumento de que os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido não teriam se manifestado sobre todos os pontos impugnados (eDOC 49, p. 5).



    Nas. razões recursais, alega-se a constitucionalidade do art. 57, § 8º, da Lei nº 8.213/1991, que prevê o afastamento compulsório da atividade em caso de aposentadoria especial. Sustenta-se que o (...) afastamento do trabalhador das atividades nocivas à saúde para a concessão de aposentadoria especial, NÃO atenta contra a liberdade de ofício ou profissão, NEM contra o § 1º, art. 201, CF/88, que prevê a adoção de regime diferenciado para atividades exercidas em condições especiais, que prejudiquem a saúde ou integridade física (eDOC 49, p. 6). 



    Defende-se, ainda, que, em matéria previdenciária, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade, o que significaria concluir que não subsiste direito adquirido do recorrido a gozar da conversão de tempo comum em tempo especial de serviço, na forma prevista pela Lei nº 6.887/1980 e do § 3º, do art. 57, da Lei nº 8.213/91, tendo em vista a alteração na matéria promovida pela Lei nº 9.032/1995 (eDOC 49, p. 17).



    Argumenta-se que a norma que revogou a Lei que permitia a conversão do tempo comum para tempo especial atinge todos os requerimentos formulados posteriormente à sua entrada em vigor (28.04.1995), o que indica que falece direito à parte autora de obter a conversão de tempo de serviço deferida neste processo, o que merece correção pela via extraordinária, ora eleita (eDOC 49, p. 21).



    Ainda no que se refere ao reconhecimento da contagem do tempo especial de serviço, alega-se que a autorização constitucional não é para o reconhecimento da especialidade nos casos em que existe a mera potencialidade de prejuízo à saúde ou integridade física do trabalhador, motivo pelo qual restando descaracterizada a situação de insalubridade pela utilização de EPI não há que se falar na existência das condições especiais mencionadas no texto constitucional (eDOC 49, p. 22).



    Com base nisso, aduz-se que, no caso, a presença de um EPI eficaz elimina a nocividade, razão pela qual a atividade deixa de ser especial (eDOC 49, p. 26).



    Por fim, afirma-se que o acórdão recorrido teria aplicado antecipadamente as diretrizes definidas no julgamento das ADIs 4357 e 4425, antes da modulação dos seus efeitos. Requer-se, assim, a aplicação dos índices previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 (eDOC 49, p. 28). 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que o recorrente, em seu agravo no recurso extraordinário, limitou expressamente o objeto do agravo apenas ao ponto da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário que se refere à constitucionalidade do art. 57, § 8º, da Lei nº 8.213/1991. Nos demais pontos, foi negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Verifica-se, pois, que a matéria correspondente ao tema 709 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 791961, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 19.08.2020, em que se assentou que é constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; e que o retorno ao labor nocivo fará cessar o pagamento do benefício previdenciário em questão. Nesse sentido, confira a ementa do precedente mencionado:



    “Direito Previdenciário e Constitucional. Constitucionalidade do art. 57, § 8º, da Lei nº 8.213/91. Percepção do benefício de aposentadoria especial independentemente do afastamento do beneficiário das atividades laborais nocivas a sua saúde. Impossibilidade. Recurso extraordinário parcialmente provido. 1. O art. 57,§ 8º, da Lei nº 8.213/91 é constitucional, inexistindo qualquer tipo de conflito entre ele e os arts. 5º, inciso XIII; 7º, inciso XXXIII; e 201, § 1º, da Lei Fundamental. A norma se presta, de forma razoável e proporcional, para homenagear o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como os direitos à saúde, à vida, ao ambiente de trabalho equilibrado e à redução dos riscos inerentes ao trabalho. 2. É vedada a simultaneidade entre a percepção da aposentadoria especial e o exercício de atividade especial, seja essa última aquela que deu causa à aposentação precoce ou não. A concomitância entre a aposentadoria e o labor especial acarreta a suspensão do pagamento do benefício previdenciário. 3. O tema da data de início da aposentadoria especial é regulado pelo art. 57, § 2º, da Lei nº 8.213/91, que, por sua vez, remete ao art. 49 do mesmo diploma normativo. O art. 57, § 8º, da Lei de Planos e Benefícios da Previdência Social cuida de assunto distinto e, inexistindo incompatibilidade absoluta entre esse dispositivo e aqueles anteriormente citados, os quais também não são inconstitucionais, não há que se falar em fixação da DIB na data de afastamento da atividade, sob pena de violência à vontade e à prerrogativa do legislador, bem como de afronta à separação de Poderes. 4. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “(i) [é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o benefício previdenciário em questão. 5. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento” (RE 791961, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 19.08.2020)



    Verifica-se, no entanto, que o Tribunal de origem não se manifestou sobre tal questão. Efetivamente, ao consultar o recurso de apelação (eDOC 23), nota-se que a constitucionalidade do art. 57, § 8º, da Lei nº 8213/1991, bem como a impossibilidade de se aposentar em razão do retorno à atividade, nem sequer foi objeto de impugnação naquele recurso.



    Como se sabe, há um pressuposto de fato previsto no dispositivo ora impugnado, cuja redação determina o cancelamento automático da aposentadoria especial caso o profissional retorne à atividade, que consiste na demonstração do efetivo retorno à atividade laboral. 



    No caso concreto, contudo, não há como emitir qualquer juízo sobre elemento fático que não foi debatido no acórdão recorrido. A rigor, não houve no processo discussão sobre um possível retorno à atividade profissional, motivo pelo qual a cognição sobre a matéria, em sede de recurso extraordinário, encontra obstáculo intransponível.



    Acrescente-se que a alegada omissão do acórdão que decidiu os embargos de declaração não afeta tal conclusão, visto que as decisões proferidas pelo Tribunal de origem mostram-se fieis aos limites do recurso de apelação interposto pelo recorrente.



    Diga-se, ainda, que esta Corte reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional no tema 339, em cujo julgamento restou consignado que a decisão deve ser fundamentada, sem exigir, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, conforme ementa a seguir:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)



    Ainda que assim não fosse, verifica-se que adentrar no mérito sobre a continuidade do exercício laboral pelo empregado aposentado demandaria o reexame do acervo fático-probatório, a fim de apurar o eventual retorno à atividade profissional, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas. Interceptação telefônica. Nulidade. 4. Regime de cumprimento de pena. 5. Inexistência de prequestionamento. Controvérsias não suscitadas nas razões de apelação. Inovação Recursal. 6. Do revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 7. Ausência de fundamentação do TJ/SP. Suposta violação ao art. 93, IX, da CF. Esta Corte já apreciou essa matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292 (tema 339), de minha relatoria, DJe 13.8.2010. Na oportunidade, este Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o citado preceito constitucional exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental desprovido” (ARE 1203367 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.08.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 22, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente